Tribunal: TJDFT
Processo: 0744920-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÁ-FÉ. ÍNDICIO DE IRREGULARIDE. AUSÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. PRODUÇÃO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE (ART. 355, I, CPC). ADEQUAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. ENDOSSO. SUSTAÇÃO. CAUSA DEBENDI. CARACTERÍSTICAS DO TÍTULO DE CRÉDITO. AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS A TERCEIROS DE BOA-FÉ. IRREGULARIDADE NA CIRCULAÇÃO. COMPROVAÇÃO (CPC, ART. 373, I). AUSÊNCIA. PROPOSITURA DA DEMANDA APENAS CONTRA A EMITENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida. Assim, cabe essencialmente ao Magistrado verificar se as provas contidas nos autos são suficientes para a formação do seu convencimento.

1.1. O julgamento antecipado da lide não é uma faculdade do julgador, mas, antes, um dever, desde que haja nos autos elementos suficientes para a formação do seu convencimento, conforme dispõe o inciso I do art. 355 do CPC e, por si só, não importa cerceamento ao direito de defesa. Preliminar rejeitada.

1.2. No caso, a produção da prova pretendida, consubstanciada na determinação de exibição de extratos bancários e microfilmagem das cártulas, com vistas a demonstrar a má-fé do endossatário ao apresentar o título ao sacado para pagamento, em nada contribuiria para o desfecho da lide, mostrando-se, portanto, desnecessária.

2. Em função do princípio da autonomia que informa o título de crédito, o cheque se desprende do negócio jurídico em virtude do qual foi emitido a partir do momento que entra em circulação.

3. A abstração e a inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé, derivadas do princípio da autonomia, impedem que o emitente do cheque oponha a terceiros defesas pessoais que poderiam ser suscitadas em relação àquele com quem contratou diretamente.

4. Para afastar o direito creditício estampado no título é necessário que o apontado devedor prove, nos embargos de terceiro, de forma suficientemente robusta (CPC, art. 373, I), que o portador-endossatário o adquiriu de má-fé, a teor do que dispõe o artigo 25 da Lei no 7.357/1985.

5. No particular, não há indícios mínimos de que o endossatário agiu com dolo, em conluio com a endossante, para lesar a embargante, certo, ainda, que a propositura da execução tão somente contra a emitente do título decorre de faculdade atribuída ao portador do título que entrou em circulação.

6. O desacordo comercial havido entre a emitente do título e a endossante, decorrente da relação jurídica que os vincula, projeta eventual discussão para as vias ordinárias, acaso se entenda pertinente, de modo que a relação cambiária, autônoma, mantém-se preservada.

7. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.